Tribunal: TJBA
Processo: 8076561-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076561-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINASMAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CARNEIRO ROSI

AGRAVADO: NILSON ROBERTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ADRIANA CRISTINA DE MOURA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076561-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MINASMAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e como apelado
NILSON ROBERTO DE ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator